Tribunal: TJSP
Processo: 1002067-76.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Réu que divulgou em página virtual ofensas caluniosas contra o autor – Revelia do réu – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Ato ilícito configurado – Danos morais caracterizados – Reparação devida – Quantum que deve ser mantido em R$ 9.000,00, a título de danos morais – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Réu que divulgou em página virtual ofensas caluniosas contra o autor – Revelia do réu – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Ato ilícito configurado – Danos morais caracterizados – Reparação devida – Quantum que deve ser mantido em R$ 9.000,00, a título de danos morais – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002067-76.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante CRISTIANO
HENRIQUE DA SILVA (REVEL), é apelado FABIO HENRIQUE TUROLA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296 -Voto no 21535 - Jaguariúna
2
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna
Apelante: Cristiano Henrique da Silva (justiça gratuita)
Apelado: Fábio Henrique Turola (justiça gratuita)
Juiz: Marcelo Forli Fortuna
VOTO 21535
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS Réu que divulgou em
página virtual ofensas caluniosas contra o autor Revelia do réu
Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial Ato
ilícito configurado Danos morais caracterizados Reparação
devida Quantum que deve ser mantido em R$ 9.000,00, a título
de danos morais Razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada por
FÁBIO HENRIQUE TUROLA contra CRISTIANE HENRIQUE DA SILVA
julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de danos
morais em favor do autor no importe de R$ 9.000,00, acrescido de
correção monetária, pela tabela prática do TJSP, desde a sentença e de
juros de mora, de 0,5% ao mês, a partir da sentença.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado em custas e
honorários fixados em 15% do valor da condenação.
Apela o réu buscando a reforma do julgado sob o fundamento
de que houve nulidade de citação e cerceamento de defesa. Impugna o
apelante a concessão da justiça gratuita ao autor, os documentos de fls.
23/44, possíveis cópias do facebook e o boletim de ocorrência. Diz que
citado perfil pertence à sua esposa. Sustenta que o apelado manteve
por longo período sua postagem e comentários, mostrando claramente
que não houve qualquer abalo moral ou de sua imagem. Diz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296 -Voto no 21535 - Jaguariúna
3
apelado deixou que várias pessoas trocassem ofensas mútuas nos
comentários. Pugna pela improcedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra o autor que há anos reside na cidade de Santo Antônio
de Posse/SP, sendo costume dos cidadãos da referida cidade
apresentarem seus pensamentos, críticas construtivas ou até mesmo
noticiar fatos da vida política do município junto à página da rede social
Facebook, conhecida como “de olho na Posse e região”. Nesta seara,
afirmou que publicou na referida página sua opinião quanto à vida
política da cidade, sem mencionar ou ofender qualquer pessoa. No
entanto, alegou que o requerido, com o objetivo de denegrir a sua
imagem, publicou diversas ofensas junto a publicação realizada,
declarando que o autor havia sido despedido de seu antigo emprego por
roubo, maculando de forma geral sua imagem perante a coletividade.
Salientou o autor que a postagem do requerido ganhou grande
repercussão, causando profundo dano à sua imagem, reputação e
honra. Informou, ainda, que em 28 de fevereiro de 2018, o requerido se
dirigiu ao trabalho informal do requerente, oportunidade em que, ao ser
indagado acerca do ocorrido, afirmou aos gritos que o autor “era um
ladrão que havia sido despedido da empresa a qual trabalhava por
roubo”. Frisou, também, que chegou ao seu conhecimento que o
requerido vinha o difamando pela cidade, motivo pelo qual se dirigiu a
Delegacia de Polícia da cidade e lavrou Bol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296 -Voto no 21535 - Jaguariúna
4
A ação foi julgada procedente.
A sentença está correta.
Com efeito, o réu foi regularmente citado (fls. 45) e deixou de
apresentar contestação, decorrendo o prazo para tal (fls. 48).
Ora, reputado a ré revel, deve o juiz considerar os fatos
afirmados pelo autor, eximindo-se do ônus probatório que lhe foi imposto
por lei de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do
CPC).
É o que dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil:
“Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor
presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz
decidirá dentro de 5 (cinco) dias.”
Cabe considerar, por oportuno, que não se olvida que a
presunção disposta no art. 344 do Código de Processo Civil seja
relativa, conquanto possível seja ela elidida na hipótese em que a
presunção fática que favoreça a parte autora seja contrária ao contexto
probatório, pois o juiz deve formar seu convencimento motivado
livremente, nos moldes do art. 371 do citado diploma legal, adstrito aos
fatos e circunstâncias presentes nos autos.
Segundo Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Novo Curso de
Direito Processual Civil, 8a edição, vol. 1, pág. 392: “A presunção de
veracidade restringe-se às alegações dos fatos mencionados pelo autor,
e jamais ao direito invocado. O que o juiz presume é a verdade dos
fatos, mas nem por isso ele está obrigado a retirar deles a consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296 -Voto no 21535 - Jaguariúna
5
jurídica pretendida pelo autor. O juiz, que conhece o direito, atribuirá
aquela que for prevista pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “A
falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deve ser
julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os
fatos não conduzirem às consequências jurídicas pretendidas, seja por
evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas
se verifiquem (STJ, 3a Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo
Ribeiro)”.
Assim, a ausência de contestação não pode fazer o juiz
presumir verdadeiros fatos que contrariam o senso comum ou que se
mostram inverossímeis.
Todavia, no caso, a prova dos autos é suficiente para
demonstrar que, de fato, o autor foi vítima de ofensas caluniosas
proferidas pelo réu em rede social.
A conduta do réu extrapola os limites do exercício regular de
direito e constitui ato ilícito que causou danos à honra e à imagem do
autor, o que faz emergir a responsabilidade civil da ré pela reparação
civil dos danos morais suscitados na inicial.
Como já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, em
acórdão relatado pelo desembargador Mendes Pereira, citado pelo juízo
a quo, “A rede social, ao contrário do que consigna a apelante, não pode
ter como lícita e inerente a sua existência o despejo de ofensas a quem
quer que seja. É como se se admitisse que no espaço virtual em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296 -Voto no 21535 - Jaguariúna
6
questão não se considerasse e não se respeitasse a honra, o que é
indevido e equivocado” (Ap. Cível no 1092749-25.2014.8.26.0100, j. em
11/9/2015).
No que toca ao dano moral, esclarecedoras as lições do
ilustre Orlando Gomes:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém
experimenta em conseqüência de lesão em direito personalíssimo,
ilicitamente produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse
dano não é propriamente indenizável, visto como indenização significa
eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é possível
quando se trata de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é
compensável. Trata-se de compensação, e não de ressarcimento.
Entendida nestes termos a obrigação de quem o produziu, afasta-se a
objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da dor, porque se
reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em
relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (in
“Obrigações”, 11a ed. Forense, pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação, importante notar que
a caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva,
sendo aferido segundo o senso comum do homem médio, conforme
leciona Carlos Alberto Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296 -Voto no 21535 - Jaguariúna
7
no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na
reparação se efetiva. Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que
se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de presunção absoluta ou
“iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova
em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o
entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral.” (
in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais, 2a
Ed., pp. 202/204).
Na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e
sua repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta
do agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da
vítima.
Também deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o
enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de
aplicação excessiva da sanção ao agente.
Sendo a indenização forma de composição do dano, cabe
ressaltar que o valor pecuniário é o único capaz de compensar a dor, o
sofrimento, a aflição, os dissabores, além do estado punitivo que o
lesado espera do causador do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-76.2018.8.26.0296 -Voto no 21535 - Jaguariúna
8
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça nada equivaler “ao dano
moral; nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro
desempenha um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente”
(Doutrina e Prática das Obrigações, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense,
pág. 451).
Assim, tendo em conta as circunstâncias que envolveram a
presente demanda, tem-se razoável a manutenção da indenização em
R$ 9.000,00, conforme constou da sentença.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença que se baseou
na prova documental apresentada pelo requerente, a qual, além de
verossímil, restou incontroversa pelos efeitos da revelia.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, ficam os honorários
advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça que agora defiro ao réu, nos termos
do art. 98 do CPC.
Em face do exposto, ao recurso é dado parcial provimento
apenas para deferir a gratuidade de justiça.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator